Tribunal: TJES
Processo: 5006667-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006667-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação da parte embargante, mantendo a sentença que denegou a segurança quanto à cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP).

2. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que não houve manifestação expressa sobre o condicionamento da cobrança do DIFAL à plena operacionalidade de um portal eletrônico centralizado, conforme previsto no art. 24-A da Lei Kandir (LC nº 87/1996), e busca o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão recorrido e a adequação dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, quando a matéria foi devidamente analisada e a parte apenas demonstra inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa. A parte embargante, sob o pretexto de omissão, demonstra mero inconformismo com a conclusão do colegiado, que se manifestou expressamente sobre a existência e a suficiência do portal eletrônico destinado ao recolhimento do DIFAL, entendendo cumprida a exigência do art. 24-A da Lei Kandir.

5. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento do recurso, ainda que para fins de prequestionamento. Conforme o art. 1.025 do CPC, a simples oposição dos aclaratórios já é suficiente para considerar prequestionada a matéria, caso o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025; Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), art. 24-A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA. e Outra
contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 14820192), a parte embargante sustenta, em síntese, haver omissão no v. acórdão quanto ao cumprimento integral do art. 24-A da Lei Kandir. Vale-se dos aclaratórios para prequestionar a matéria de alguns dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que regulam a matéria, tendo em vista sua necessidade.

Contrarrazões apresentadas em id. 15159001 apontando a pretensão do embargante em rediscutir o mérito da causa.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006667-40.2023.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA., INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA. e Outra
contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 14820192), a parte embargante sustenta, em síntese, haver omissão no v. acórdão quanto ao cumprimento integral do art. 24-A da Lei Kandir. Vale-se dos aclaratórios para prequestionar a matéria de alguns dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que regulam a matéria, tendo em vista sua necessidade.

Contrarrazões apresentadas em id. 15159001 apontando a pretensão do embargante em rediscutir o mérito da causa.

Pois bem.

Sabe-se que, de acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
. Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso, vale registrar que a parte embargante, em suas razões,
não aponta, de forma concreta, quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC
, demonstrando tão somente sua irresignação com a conclusão adotada por este E. Colegiado quando da análise de seu recurso, notadamente quanto à possibilidade de cobrança do DIFAL e consequente cobrança do FECP.

Apesar de alegar que o v. acórdão foi omisso quanto sua afirmação de que o artigo 24 – A da Lei Kandir condicionaria a incidência do DIFAL à instituição de portal próprio, da decisão colegiada constou expressamente que:

“[...] a determinação de criação do portal do DIFAL foi cumprida no endereço https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, sendo que na aba “Serviços”, constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar nº 190/2022.

[...] as insuficiências apontadas pelo recorrente não estão devidamente conformadas por prova pré-constituída, sendo que, ao que se tem, o Portal do DIFAL instituído atende as determinações do art. 24-A da LC 87/96.

Assim, o que se presume é que o Portal funciona, inclusive para o fim de apuração e de emissão de guia de recolhimento do ICMS-DIFAL, já que prova pré-constituída em sentido contrário não consta dos autos e nem há espaço para ampliação dessa questão, já que se trata de Mandado de Segurança.

[...]

Somado a tudo isso, a própria plataforma informa que a sua utilização não é obrigatória, existindo outros meios aptos para a emissão das guias de pagamento do imposto devido.”

Por fim, aduz que o v. acórdão foi omisso na sua fundamentação no que se refere à análise expressa dos seguintes dispositivos:
dispositivos constitucionais: artigo 5º, II, XXXIV, XXXV, LV, LXIX, LXXVIII; 37; 146; 150; 155, XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i” e 170 da Constituição Federal de 1988; artigo 82, § 1º, 15 ADCT; artigos 4, 5, 6, 7, 8, 10, 141, 374, 384, 487, 489, 926, 927 e 1.022 do Código de Processo Civil; aos artigos 1º e 10 da Lei 12.016/2009; aos artigos 3º e 97 do Código Tributário Nacional, bem como ao artigo 24-A da Lei Complementar 87/1996 e ao artigo 1º da Lei Complementar 190/2022.
Por essa razão requer o provimento do presente recurso com o propósito de prequestionamento.

Acerca do pretendido prequestionamento dos dispositivos supracitados, vale ressaltar que para tal desiderato é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que parte embargante entende correta. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.
2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. FUNDAMENTOS CONGRUENTES E CLAROS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1) Em nenhum trecho do acórdão constam afirmações no sentido de que a drogaria embargante não teria, em seu contrato social, autorização para comercializar produtos de conveniência, ou licenciamento para tanto. Tampouco este foi o fundamento para provimento do apelo do embargado, que reformou a sentença denegando a segurança. 2) Embora a comercialização de produtos de conveniência seja possível por drogarias, a empresa está sujeita aos requisitos previstos na RDC 044 e IN 09 de 2009 da ANVISA, assim como aqueles da Lei Federal 5.991/73, e da Lei Estadual 10.311/14, não sendo possível tolher a atividade de fiscalização daqueles que são competentes para tanto sendo esta a pretensão do mandamus preventivo, mesmo porque, não houve constatação de nenhuma ilegalidade nas referidas normas impugnadas. 3)
A interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, o qual não foi verificado no caso em análise. Outrossim, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais e matérias aventadas. Precedente.
4) Não observada nítida e inquestionável finalidade procrastinatória a permitir aplicar ao recorrente a sanção prevista no § 2º do art. 1.026, CPC. Mas, adverte-se que, nova rediscussão da matéria, mediante sequencial embargos de declaração poderá ensejar a aplicação das penalidades cabíveis. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 024100119106, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 deste livro de leis.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)